Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700770-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FABIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO POR FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE. RECONHECIMENTO. CRIME PREMEDITADO. PENAS REDIMENSIONADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MPDFT E DO RÉU ADRIANO SILVA SANTIAGO. DESPROVIDOS OS RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova testemunhal, documental e pelas imagens das câmeras de segurança do estabelecimento bancário, não há que se falar em absolvição, motivo que mantém-se a condenação penal pelo crime de furto qualificado por fraude. 2. A culpabilidade disposta no art. 59 do CP se refere a individualização da pena, sendo considerada como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu. 3. A jurisprudência atual tem adotado o entendimento de que nos casos em que o crime seja cometido mediante conduta premeditada, exigir-se-á uma maior reprovabilidade da conduta com a valoração negativa da culpabilidade. 4. No caso, restou comprovado que o grupo agiu de forma premeditada para praticar o crime contra a idosa, sendo aplicado o mesmo modus operandi de outras empreitadas criminosas realizadas por eles, mediante o uso de cartão do banco similar ao da vítima (utilizado especificamente para aplicação do golpe), enquanto a distraíam para realizar a troca dos cartões, para posteriormente realizarem compras e saques na conta da ofendida. 5. Reconhecida a culpabilidade em desfavor de todos os acusados, as penas foram aumentadas para todos os réus. 6. RECURSO CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDOS os recursos do MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS e do réu ADRIANO SILVA SANTIAGO. DESPROVIDOS OS RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS. O recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, afirmando que não há que se falar em culpabilidade negativa ou circunstâncias judiciais negativas, apenas e tão somente por ter o recorrente premeditado o crime. Assim, pede seja afastada a culpabilidade como circunstância judicial desfavorável, devendo ser retificado o cálculo da pena. Requer, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Aponta, também, afronta ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, sem, contudo, demostrar com clareza e precisão necessárias as razões do seu inconformismo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já assentou que “A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade” (AgRg no AREsp n. 1.891.254/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 17/6/2022). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, pois “Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que, apesar de apontar o preceito legal tido por violado, não demonstra, de forma clara e precisa, de que modo o acórdão recorrido o teria contrariado, circunstância que atrai, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no REsp n. 1.951.216/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 2/3/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028